Tribunal: TJES
Processo: 0004655-47.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004655-47.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA FORMAL DE CURSO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES POSTERIORES. RECONHECIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Jorge Costa dos Santos Junior contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha – Ensino Superior (SEDES/UVV-ES), reconhecendo a exigibilidade de todas as mensalidades do curso contratado. O apelante sustenta nulidades processuais e requer a inexigibilidade das parcelas posteriores à formalização de sua desistência do curso, ocorrida em agosto de 2016, bem como o abatimento de valores já depositados em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se a cobrança de mensalidades posteriores à formalização da desistência do curso é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2.
A sentença não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau apreciou as teses apresentadas, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente, não havendo violação ao art. 1.022 do CPC ou ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.
3.
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
4.
A prova documental evidencia que o apelante formalizou o pedido de desistência em agosto de 2016 junto ao Núcleo de Atendimento da instituição de ensino, conforme exigência contratual, fato confirmado pela própria apelada. Assim, inexigível a cobrança de mensalidades posteriores a essa data.
5.
O apelante, todavia, permanece responsável pelo pagamento das mensalidades de abril a julho de 2016, já reconhecidas como devidas, com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa contratual, descontando-se do montante final o valor de R$ 1.960,00, depositado em juízo.
6.
Diante da sucumbência recíproca, os ônus processuais são redistribuídos em 50% para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8.
A mera insatisfação com a decisão não configura negativa de prestação jurisdicional.
9.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução do litígio.
10.
A formalização comprovada de pedido de desistência do curso torna inexigíveis as mensalidades posteriores à data do cancelamento do vínculo acadêmico.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC/2002, art. 397; CPC, arts. 370 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.03.2024; TJES, AI nº 5002133-33.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.571.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.347.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2018; STJ, Súmula 302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004655-47.2019.8.08.0035

A
PELA
NTE:
JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELAD
A
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por J
ORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de cobrança” (processo nº 0004655-47.2019.8.08.0035) ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (evento 14292487), o apelante sustenta, preliminarmente, a) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; e b) a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e por cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova documental suplementar. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que: (i) seja reconhecida a abusividade da conduta da instituição de ensino, declarando-se a inexigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de desistência do curso; (ii) seja a desistência formal do curso, comunicada por e-mail, considerada o marco de encerramento da relação contratual; (iii) seja abatido do valor devido o montante de R$ 1.960,00, depositado em juízo a título de valor incontroverso.

Contrarrazões apresentadas no evento 14292489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 Nulidade da Sentença por Negativa de Prestação Jurisdicional e Violação ao Devido Processo Legal

O apelante alega a nulidade da sentença por violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 1.022 do CPC, sustentando que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre questões relevantes para o julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. A decisão que rejeitou os embargos declaratórios fundamentou-se no fato de que o recurso consistia em mera pretensão de reforma do julgado, com rediscussão da lide, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos. O magistrado, na sentença, expôs os motivos que formaram seu convencimento, concluindo que a ausência de um pedido formal de trancamento, nos moldes que entendia corretos, tornava devida a cobrança.

A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional. As questões que o apelante considera omitidas referem-se ao mérito da causa, e o recurso de apelação é a via adequada para a sua reanálise.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

1.2 Nulidade por Ausência de Saneamento e Cerceamento de Defesa

O apelante argumenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e por ter sido impedido de produzir prova documental suplementar que estava em posse da apelada, especificamente as folhas de presença para comprovar que não frequentou as aulas após a desistência.

A preliminar também não se sustenta. O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, considerou suficiente a prova documental já existente nos autos para a solução da controvérsia. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e condenar a operadora ao custeio integral dos procedimentos e tratamentos realizados em favor do autor, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou cerceamento de defesa, validade da negativa de cobertura com base no prazo de carência contratual, prestação adequada do atendimento nas primeiras 12 horas e violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito de requerimento probatório; (II) estabelecer se é válida a negativa de cobertura contratual, diante da internação por emergência durante o período de carência. III. Razões de decidir
o julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos documentos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, sem que isso implique nulidade, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não se verificou no caso.
A negativa de cobertura sob fundamento de carência contratual se mostra abusiva quando a internação decorre de quadro de urgência/emergência, nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998, que limita o prazo de carência a 24 horas para esses casos. A jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que, configurada situação de emergência, o plano de saúde deve assegurar o tratamento necessário, não se admitindo limitação da cobertura às primeiras 12 horas. A cláusula contratual que restringe o custeio da internação de urgência por tempo determinado é considerada abusiva, conforme entendimento sumulado no STJ. Os princípios da força obrigatória dos contratos e da liberdade contratual não são absolutos e devem ser interpretados à luz dos direitos fundamentais e do princípio da solidariedade, nos termos da Constituição Federal. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de apreciação expressa de pedido de prova documental não configura cerceamento de defesa quando a lide é eminentemente de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde, durante o período de carência, quando comprovada situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998. A cláusula contratual que limita temporalmente a cobertura da internação em caso de urgência ou emergência viola o direito à saúde e é considerada nula, conforme STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael americano camara, j. 01.03.2024. TJES, agravo de instrumento nº 5002133-33.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 20.05.2021. STJ, agint no aresp 1571523/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 15.03.2021. STJ, agint-aresp 1.347.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2018. STJ, Súmula nº 302.
(TJES; AC 5006218-19.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

Portanto,
rejeito a segunda preliminar
.

É como voto.

2. DO MÉRITO

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se o apelante formalizou adequadamente seu pedido de desistência do curso de MBA e, em caso afirmativo, a partir de qual momento as mensalidades se tornaram inexigíveis.

No que se refere a desistência, o contrato firmado entre as partes (fls. 12-v/16) assim dispõe:

9. DESISTÊNCIA, A DISPENSA DE DISCIPLINA E O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIAL: Constituem procedimentos que devem ser solicitados pelo aluno ou procurador habilitado no Núcleo de Atendimento ao Aluno da contratada, observado os respectivos prazos e condições que lhe são específicas.

9.1. DESISTÊNCIA: Procedimento de encerramento do contrato e de cancelamento do vínculo acadêmico que deverá ser formalizado por escrito, ficando expressamente ajustado que o simples abandono não será considerado para esse fim, permanecendo, neste caso, devido o pagamento de parcelas vincendas à medida que se tornarem vencidas.

Em sede de defesa, o requerido, ora apelante, colacionou aos autos registros de e-mails enviados e recebidos pela instituição de ensino (fls. 83/87), dos quais se extrai que:
(i)
no dia 11/07/2016, o apelante comunicou ao coordenador do curso sua dificuldade em permanecer no curso;
(ii)
na mesma data, o coordenador informou que “
com relação ao contrato junto a UVV, é necessário que vá até o Núcleo de Atendimento e faça sua rescisão de contrato
”, tendo sido respondido pelo apelante que providenciaria a conduta orientada;
(iii)
já em 01/08/2016, o coordenador do curso enviou e-mail ao apelante confirmando o recebimento do requerimento de desistência.

A prova documental confirma, portanto, a alegação de que a desistência do curso foi requerida conforme a previsão contratual, tendo o apelante se dirigido ao Núcleo de Atendimento ao Aluno e formalizado o pedido por escrito, cujo recebimento foi confirmado pelo representante da instituição de ensino. Por conseguinte, é de rigor reconhecer o fato de que a relação contratual entre as partes se encerrou em agosto de 2016, de modo que a cobrança das mensalidades referentes a este mês e aos subsequentes se revela indevida.

Registro, por oportuno, que seria plenamente possível à apelada demonstrar eventual retratação do pedido de desistência, fosse por documento escrito ou pelo registro de presença do apelante nas aulas ofertadas. Não tendo sido colacionada aos autos quaisquer provas nesse sentido, não há razão para desconsiderar os documentos que comprovam o recebimento do pedido de cancelamento.

Não obstante o reconhecimento do equívoco na cobrança das mensalidades após ter sido encerrado o vínculo, o próprio apelante admite ser devido o débito referente às mensalidades de abril a julho de 2016. Tanto é que efetuou o depósito judicial do valor que considera incontroverso, correspondente a R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), como se observa do comprovante de fls. 101/102 dos autos digitalizados. O depósito judicial de tal valor, no entanto, não representa o adimplemento total da obrigação, notadamente em razão da necessária atualização do débito.

Há de se registrar que as mensalidades constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra
dies interpellat pro homine
, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, C.C./02). O vencimento de cada prestação, portanto, constitui termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Ademais, conforme a cláusula 7 do contrato celebrado entre as partes, incide multa de 2% e juros de 1% ao mês, aplicado pro rata die à razão de 0,033%, tendo sido expressamente convencionado entre as partes que “
quando o atraso for superior a 30 dias, antes da aplicação da multa e do juro, a parcela será corrigida pelo INPC/IBGE, ou na sua falta, desconhecimento ou não publicação, por outro índice oficial de inflação, acumulado deste a data do vencimento
”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida para afastar a condenação do apelante ao pagamento das mensalidades referentes ao mês de agosto de 2016 e seguintes, mantendo a condenação ao pagamento das mensalidades vencidas de abril a julho de 2016, com correção monetária e juros de mora do vencimento de cada obrigação e multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato celebrado entre as partes, decotando-se do montante final o valor de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), já depositado em juízo.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados por cada parte na proporção de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.